Tribunal: STF
Processo: Rcl 91820
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGADA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO RE Nº 561.836/RN (TEMA RG Nº 5). INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA MEDIDA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
 
1. Trata-se de reclamação formalizada por Jalva Maria de Medeiros, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, no Processo nº 0805362-81.2022.8.20.5001, por meio do qual teria sido aplicada incorretamente a tese fixada no Recurso Extraordinário nº 561.836/RN (Tema nº 5 do ementário da Repercussão Geral).
 
2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação em fase de liquidação de sentença, ajuizada com o objetivo de apurar, em percentual e com base no mês de março/1994, o índice da perda remuneratória suportada pela parte em decorrência da conversão do Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor (URV), nos termos da Lei nº 8.880, de 1994, e do que foi firmado por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 561.836-RG/RN, em sede de repercussão geral.
 
 3. Noticia que o setor contábil da Contadoria Judicial (Cojud) apurou os índices de perda remuneratória sem incluir o valor do abono constitucional, pago sob o código 234 no contracheque dos servidores que, no período respectivo, recebiam aquém de um salário mínimo e tomando como referência os meses de março e julho de 1994.
 
4. Informa que o Tribunal reclamado, em desconformidade com o paradigma apontado como violado e com a lei que instituiu a URV, elaborou o seu próprio cálculo em valor nominal, desconsiderando a rubrica do abono constitucional e adotando como parâmetro para a conversão o mês de julho/1994, declarando a liquidação como zero para todas as ora reclamantes.  
 
5. Relata que o Juízo de 1º Grau homologou os cálculos periciais, concluindo pela inexistência de perda remuneratória estabilizada, razão pela qual foi declarada liquidação zero, com a consequente improcedência da pretensão executória. Tal conclusão teria se baseado no entendimento de que a remuneração percebida em julho de 1994 superaria a média aritmética utilizada para apuração das eventuais perdas. 

6. Após, interpôs apelação, a qual foi desprovida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, que manteve a sentença por entender que o laudo contábil demonstrara a inexistência de perda remuneratória estabilizada, em consonância com a jurisprudência consolidada acerca da matéria. Na sequência, foram manejados recursos especial e extraordinário, cujo seguimento foi negado com fundamento na aplicação do Tema RG nº 5. Interposto agravo interno, o Tribunal Pleno igualmente lhe negou provimento, reafirmando que os cálculos homologados demonstraram a inexistência de prejuízo remuneratório decorrente da conversão monetária.  

7. Sustenta, em síntese, que o julgamento da liquidação de sentença confirmado pelo TJRN apresenta dois vícios: (i) a exclusão do abono constitucional do cálculo e (ii) a adoção de julho/1994 como mês de referência para a conversão da moeda. Alega que todas essas circunstâncias configuram clara desconsideração da tese firmada pelo STF no RE nº 561.836/RN (Tema RG nº 5). 
 
8. Requer o benefício da gratuidade da justiça. Busca a procedência do pedido para cassar o acórdão reclamado, determinando seja proferida nova decisão observando: (i) a apuração do índice de perda remuneratória com base no mês de março/1994; e (ii) a vedação a qualquer compensação da perda remuneratória apurada com aumentos salariais supervenientes, incluindo o abono constitucional pago sob a rubrica 234.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
9. De início, concedo o benefício da gratuidade da justiça.
 
10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 

12. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
13. No caso em tela, a parte reclamante alega que o Juízo reclamado teria aplicado incorretamente o que decidido por esta Corte Suprema, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836-RG/RN, Tema nº 5 do ementário da Repercussão Geral. Eis sua ementa:
 
“EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.”
(RE nº 561.836-RG/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26/09/2013, p. 10/02/2014).
 
14. Na ocasião, o Plenário desta Corte fixou as seguintes teses, com eficácia vinculante: 
 
“I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei nº 8.880/94 será inconstitucional, mormente quando acarretar redução de vencimentos; 
II - O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória.”	
 
15. Na origem, a 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, em sede de liquidação de sentença, negou provimento à apelação interposta pela ora reclamante, mantendo o entendimento singular que reconheceu a ausência de perdas remuneratórias passíveis de execução, em decisum assim ementado (e-doc. 7; grifos acrescidos): 
 
“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS DE CRUZEIRO REAL PARA URV. APURAÇÃO DE PERDAS REMUNERATÓRIAS ESTABILIZADAS. LIQUIDAÇÃO ZERO. EXECUÇÃO EXTINTA. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Apelação Cível interposta por servidora pública estadual contra sentença que, nos autos de Cumprimento de Sentença, reconheceu a inexistência de perdas remuneratórias estabilizadas decorrentes da conversão dos vencimentos de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV) e, por consequência, extinguiu a execução. A recorrente sustenta erro na metodologia de cálculo adotada, alegando que o critério correto para a conversão seria a utilização como parâmetro da remuneração percebida no mês de março de 1994, conforme Lei Federal n.º 8.880/1994 e entendimento do STF no RE 561.836/RN. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a metodologia de cálculo adotada na sentença recorrida observou corretamente os parâmetros fixados pelo STF e pela legislação aplicável; (ii) estabelecer se a conversão dos vencimentos da recorrente resultou em perdas remuneratórias estabilizadas passíveis de execução. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A perícia contábil oficial realizada pela COJUD concluiu que a remuneração da servidora em julho de 1994 superou a média aritmética das URV’s apuradas, não havendo, portanto, perda remuneratória estabilizada a ser reparada. 
4. O princípio do livre convencimento motivado confere ao magistrado a prerrogativa de valorar as provas produzidas, sendo legítima a homologação da perícia contábil que constatou a inexistência de montante a ser executado. 
5. A decisão recorrida está em conformidade com os parâmetros estabelecidos na Lei Federal n.º 8.880/1994 e com a jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores e desta Corte, inexistindo fundamento para a sua reforma. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Recurso desprovido. 
Tese de julgamento: 
1. Não há perda remuneratória estabilizada quando a remuneração recebida pelo servidor em julho de 1994 supera a média aritmética das URV’s calculadas com base nos parâmetros legais. 
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 561.836/RN, Tema 5 da repercussão geral; STJ, Tema 15; TJRN, AI nº 0815989-78.2023.8.20.0000, Rel. Des. Ibanez Monteiro, Segunda Câmara Cível, julgado em 18/04/2024; TJRN, AI nº 0816038-22.2023.8.20.0000, Rel. Des. João Rebouças, Terceira Câmara Cível, julgado em 18/04/2024.”
 
16. Na sequência, a reclamante interpôs recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado, na forma do art. 1.030, inc. I, al. “a”, do CPC, mediante aplicação do Tema RG nº 5. A decisão foi mantida pelo Colegiado no julgamento do agravo interno, assim ementado (e-doc. 3):

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA 5/STF. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM URV. ALEGAÇÃO DE PERDA ESTABILIZADA EM JULHO DE 1994 E DESCONSIDERAÇÃO DE RUBRICA DE ABONO. LAUDO PERICIAL E CÁLCULOS HOMOLOGADOS. INEXISTÊNCIA DE PERDA REMUNERATÓRIA ESTABILIZADA. LIQUIDAÇÃO ZERO. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
 1. Agravo interno interposto por JALVA MARIA DE MEDEIROS E OUTROS contra decisão que negou seguimento aos recursos especial e extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil, em razão da aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 5 da repercussão geral, referente à conversão da moeda Cruzeiro Real em URV e seus reflexos na remuneração de servidores públicos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
 1. A questão em discussão consiste em definir se é inadequada a aplicação do Tema 5/STF para negar seguimento aos recursos excepcionais, diante da alegação de que o juízo processante teria considerado perda remuneratória estabilizada em julho de 1994 e deixado de computar a rubrica de “abono”, paga aos servidores sob o código 234.
III. RAZÕES DE DECIDIR
 1. O agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
2. A decisão agravada está em consonância com o entendimento vinculante fixado pelo STF no julgamento do RE 561.836/RN, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 5).
3. O Tema 5/STF condiciona a incorporação de percentual à remuneração do servidor à existência de perdas remuneratórias estabilizadas decorrentes de conversão monetária incompatível com a Lei nº 8.880/1994.
4. O laudo pericial homologado conclui pela inexistência de perda remuneratória estabilizada, uma vez que o valor recebido em julho de 1994 superou a média aritmética utilizada como parâmetro para apuração de eventuais prejuízos.
5. Eventuais perdas ocorridas entre março e junho de 1994 possuem natureza pontual e não geram repercussão futura apta a justificar a incidência de percentual permanente.
6. A ratificação do laudo pericial pelo juízo decorre do exercício do livre convencimento motivado, devidamente fundamentado, em consonância com as provas técnicas produzidas.
7. Ausente perda remuneratória estabilizada, é correta a conclusão pela liquidação zero, não havendo percentual a incorporar nem violação à tese firmada no RE 561.836/RN.
8. A decisão recorrida encontra respaldo em precedentes do STF e desta Corte local, sendo inviável a reforma pretendida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
 1. Agravo interno conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A negativa de seguimento aos recursos excepcionais é legítima quando os cálculos homologados demonstram a inexistência de perdas remuneratórias estabilizadas decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV.
2. Perdas pontuais ocorridas entre março e junho de 1994, devidamente sanadas, não ensejam incorporação percentual permanente à remuneração do servidor.
3. Constatado que a remuneração percebida em julho de 1994 supera o parâmetro médio apurado nos termos da Lei nº 8.880/1994, é correta a conclusão pela liquidação zero, em conformidade com o Tema 5/STF.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, VI; CPC, art. 1.030, I, “b”; Lei nº 8.880/1994.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 561.836/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26.09.2013, DJe 10.02.2014 (Tema 5 da repercussão geral); TJRN, AI nº 0815989-78.2023.8.20.0000, Rel. Des. Ibanez Monteiro, j. 18.04.2024; TJRN, AI nº 0816038-22.2023.8.20.0000, Rel. Des. João Rebouças, j. 18.04.2024.” 

17. Da leitura dos excertos decisórios acima transcritos, verifica-se que, ao negar seguimento ao recurso extraordinário da reclamante, a autoridade reclamada, longe de contrariar o que decidido no RE nº 561.836/RN (Tema RG nº 5), aplicou acertadamente o precedente ao caso concreto, não havendo falar em usurpação, teratologia ou violação à autoridade desta Corte. 

18. Com efeito, nos termos do acórdão paradigma (Tema RG nº 5), o direito à incorporação de qualquer percentual está condicionado à efetiva comprovação de perda remuneratória decorrente de uma conversão monetária em desacordo com a lei federal. No caso, o Tribunal reclamado, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu, com base em prova técnica, que a premissa fática para a aplicação do direito (a existência de perda) não se materializou no caso concreto.
 
19. Desse modo, a presente medida se revela incabível, pois esta Suprema Corte já pacificou o entendimento no sentido de que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Essa não é a situação dos autos. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 
2. In casu, a agravante não demonstrou a teratologia da decisão reclamada, nem a distinção entre o precedente invocado e o caso concreto, ou, ainda, a necessidade da superação da tese aplicada. 
3. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: Rcl 18.354-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/09/2017; Rcl 26.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 09/08/2017. 
4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016. 5. Agravo regimental desprovido.”
(Rcl nº 28.407-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 15/06/2018, p. 27/06/2018)
 
20. Se bem observada, a insurgência da reclamante não se volta contra a tese jurídica fixada no Tema RG nº 5, mas sim contra a conclusão fática alcançada nas instâncias ordinárias – a de que não houve prejuízo financeiro. Questionamentos sobre a metodologia do laudo pericial, a não inclusão de rubricas como o "abono", ou a data considerada para a estabilização da perda são matérias de fato e de prova, cujo reexame é vedado na via estreita da reclamação.

21. Revela-se evidente, portanto, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).
 
22. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator